Tribunal: TJSP
Processo: 1040139-80.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Sentença extintiva, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Lapso prescricional trienal iniciado um ano após a decisão que determinou a suspensão do feito, por ausência de bens penhoráveis. Arts. 921, §4o, do Código de Processo Civil; 206, §3o, VIII, do Código Civil; 44 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Sentença extintiva, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Lapso prescricional trienal iniciado um ano após a decisão que determinou a suspensão do feito, por ausência de bens penhoráveis. Arts. 921, §4o, do Código de Processo Civil; 206, §3o, VIII, do Código Civil; 44 da Lei 10.931/04 e 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes do E. STJ. Não condicionado o marco prescricional à prévia intimação do credor, para que desse andamento ao feito, bastando-se a observância ao prévio contraditório. Prazo trienal que, a despeito de sobrestado pela disposição contida no art. 3o, caput, da Lei 14.010/20, consumou-se enquanto permanecia imóvel o feito, por desídia do credor. Prescrição intercorrente caracterizada. Sentença mantida. Recurso desprovido.